Tribunal: TJMT
Processo: 1000216-16.2020.8.11.0048
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000216-16.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MOACIR BENTO DA PAZ (APELANTE), OSEIAS BENEDITO MARTINS - CPF: 694.450.951-20 (ASSISTENTE), JHONNY DA SILVA COELHO - CPF: 033.702.921-06 (ASSISTENTE), MARIA EDUARDA DA PAZ FERREIRA - CPF: 062.357.701-11 (ASSISTENTE), ROSELI CANUTO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITO DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – DELITOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CONSUMAÇÃO EM MOMENTOS DISTINTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL OU CRIME CONTINUADO – INVIABILIDADE
– AGENTE QUE PRATICOU VÁRIAS AÇÕES COM RESULTADOS DISTINTOS E DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONTINUIDADE ENTRE ELAS – 3. RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL – 4. PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, e diante das peculiaridades do caso concreto, não se revela acertado considerar que o segundo possa ser abrangido pelo primeiro, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, razão pela qual não cabe a aplicação do princípio da consunção.

2.

Inviável a aplicação do concurso formal ou do crime continuado quando
não preenchidos os requisitos legais de tais institutos.

3.

Constatado erro material na sentença quanto à somatória das penas, procede-se a retificação.

4.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MOACIR BENTO DA PAZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MOACIR BENTO DA PAZ
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000216-16.2020.8.11.0048, por meio da qual foi
condenado
às penas de
05 (cinco) meses de detenção
e
15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto
,
à conta da prática, em concurso material, dos delitos previstos no

art. 129, §9º; art. 147 c/c art. 61, II, “f”, todos do CP, e art. 21, da Lei n. 3.688/41.

Irresignado, o apelante, representado pela i. Defensoria Pública, apresenta suas razões recursais no ID 192904212, pugnando pela
aplicação do
princípio da consunção
, para que o delito de ameaça seja absorvido pelo de lesão corporal, com o fim de absolvê-lo de tal conduta.
Ademais, pugna pelo
reconhecimento do
concurso formal
e, subsidiariamente, do crime continuado, em detrimento do cúmulo material. Por fim, requer a
retificação de erro material
quanto à soma das sanções correspondentes aos crimes de lesão corporal e ameaça, e prequestiona a
matéria debatida.

Nas contrarrazões disponíveis no
ID 192904215
, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no
ID 202176183,
opinou pelo
parcial provimento

do recurso, para “
tão somente, readequar a pena definitiva do apelante, em razão do erro material”
(
sic
).

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 192904219),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
MOACIR BENTO DA PAZ
como incurso nos delitos tipificados no

art.129, § 9º c/c art. 147 e art. 61, II, “f”, todos do CP
, e
art. 21, da Lei n. 3.688/41
,
porque, conforme narrativa ministerial, no dia 13 de março de 2020, por volta das 02h00, no Sítio Xisto, em Juscimeira/MT, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua companheira
Roseli Canuto dos Santos
e a ameaçou.

Além disso, no mesmo contexto, praticou vias de fato contra sua filha
Maria Eduarda da Paz Ferreira.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou totalmente procedente a pretensão acusatória, cenário no qual
exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados
.

1.

Da pretensão absolutória fulcrada no princípio da consunção
:

Em que pese o esforço argumentativo da i. Defesa, de imediato, consigno que
a pretensão absolutória quanto ao crime de ameaça
não merece prosperar
.

Isso porque, além de verificar que a
materialidade
e a
autoria
dos crimes tipificados no
art.
129, §9º e art. 147, todos do CP

encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, constato que
a hipótese dos autos não comporta a aplicação do princípio da consunção.

Com efeito, os delitos em análise buscam proteger
bens jurídicos distintos
, já que o crime previsto no
art. 129, §9, do CP tutela a incolumidade física e psíquica do indivíduo
, especificamente nas relações domésticas; enquanto o delito disciplinado no
art. 147, do CP pretende proteger a liberdade individual, sob o aspecto da autodeterminação da vontade
, refletindo, pois, na liberdade psíquica da vítima (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. Impetus, 2016, pág. 460).

Por isso, muito embora as condutas imputadas ao acusado tenham se dado em um mesmo contexto, a dinâmica dos fatos revela que mais de um bem jurídico foi atingido, além do que, eram distintos os desígnios do acusado,
sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro
, sendo necessário, portanto, o reconhecimento e punição para ambos os crimes.

Importante considerar, como dito, para que se visualize a hipótese de aplicação do
princípio da consunção
, é necessário que o
crime meio seja um artifício indispensável para a execução do delito fim
,
o que não se deu no caso em análise
, pois a consumação do crime de lesão corporal não carece de ameaças pretéritas para se efetivar, sendo, incontroversamente, delitos autônomos.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL. ESTUPRO E AMEAÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime.
Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.
Precedentes. (...)
(STJ – HC n. 338.613/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017) – destaquei.

Com efeito, na hipótese, restou devidamente demonstrado que o apelante praticou condutas distintas, ou seja, agrediu sua convivente e também proferiu ameaças.

Aliás, a
materialidade delitiva
ressai evidente, sobretudo do Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Pedido de Providências Protetivas, Laudo de Lesão Corporal, Termo de Representação Criminal (presentes no ID 192903671 e 192903672), assim como do teor dos depoimentos prestados em ambas as fases da persecução criminal; elementos probatórios que também se prestam, inequivocamente, a demonstrar a
autoria delitiva
, não deixando margens para dúvidas.

Ao ser inquirida
em juízo

(ID 192904187)
, a ofendida
Roseli Canuto dos Santos,
relembrou o episódio da agressão, confirmando os fatos narrados em sede policial (ID 192903671, pá. 13/14), relatando assertivamente ao d. juízo
a quo
que, no dia dos fatos, após retornarem de uma lanchonete, iniciou-se uma discussão motivada por ciúmes do réu em relação à ofendida
Roseli
; em meio a ofendas, ele a agrediu com tapas e enforcamentos, bem como a ameaçou de morte, apontando-lhe uma faca.

Confirmando o narrado pela vítima, consta dos autos, Laudo de Lesão Corpora (ID 192903672), que atestou:

“
presença de edema e equimose em lábio superior direito, circundando ferida contusa de 3cm em sua parte interna; escoriações difusas (em número de 21) varando de 0,5 a 3cm em toda região anterior, e laterial do pescoço; Presença de equimose medindo 4cm em terço superior do braço direito; Presenca de equimose medindo 6cm em terço superior do braço esquerdo; Presença de escoriação medindo 3cm em punho esquerdo; Presença de escoriação medindo 4cm em terço médio da perna esquerda;”

A vítima
Maria Eduarda
, também foi ouvida em juízo (ID 192904189) e na oportunidade narrou que após chegarem de uma lanchonete, quando o réu e a vítima
Roseli
[sua madrasta]

estavam bastante alterados em razão do uso de bebidas alcoólicas, iniciou-se uma discussão;
Maria
tentou intervir para defender a madrasta, mas foi empurrada pelo acusado, que passou então a desferir tapas e enforcar
Roseli.
Além disso,
Maria Eduarda
confirmou que o réu ameaçou de morte
Roseli
com uma faca e, por medo, pediu ajuda para os vizinhos
, temendo que algo pior viesse a acontecer
.

Outrossim, os Policiais Militares
Oseias Benedito Martins
e
Jhonny da Silva Coelho,
responsáveis pelo atendimento da ocorrência também foram ouvidos em juízo (ID 192904186 e 192904188) e, em síntese, relembraram o estado de
ânimo exaltado que o réu apresentava
, tentando inclusive fugir da guarnição.

Por sua vez, o réu, confessou a prática dos delitos em juízo, nos moldes descritos na denúncia, afirmando ter se arrependido dos atos (ID
192904190
).

Assim, muito embora os crimes tenham sido praticados no mesmo contexto fático,
tratam-se de condutas com desígnios autônomos
, razão pelo qual
o crime de ameaça não pode ser absorvido pelo delito de lesão corporal praticado no âmbito doméstico
.

Nesse sentido, já decidiu esse E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...)
O
princípio
da
consunção

evidencia
-se quando o
primeiro

delito

é

gerado
como
simples

fase
de
realização
da
posterior

infração.
Havendo autonomia entre os
delitos
, não há falar em absorção de um pelo outro.
3) (...).” (N.U 0005903-76.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)
– destaquei.

Outrossim, não é demais ressaltar que “
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
e, por isso, não pode sofrer menoscabo,
ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos
” (STJ – AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) – grifei.

Sopesado tudo isso, concluo que a prova colhida judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é capaz de confirmar de forma segura e indene de dúvidas os elementos indiciários colhidos na fase investigativa, sendo plenamente aptas a demonstrar o cometimento pelo acusado de ambos os delitos imputados na exordial acusatória; ao mesmo tempo em que
entendo ser inaplicável o princípio da consunção
, entre os crimes em voga
, razão pela qual não merece provimento o apelo defensivo
.

Posto isso,
rejeita-se o pleito defensivo
.

2.

Do pedido de afastamento do concurso material de crimes:

A vertente subsidiária da i. Defesa reside na pretensão de ver aplicado
“o redimensionamento da pena, reconhecendo o concurso formal ou, subsidiariamente, crime continuado” sic
e da leitura das razões, nota-se que a d. Defesa faz referência à aplicação dos referidos institutos
aos delitos de ameaça
, nos seguintes termos:

“Observe que
os supostos crimes de ameaças foram praticadas em um único contexto
, em um curto espaço de tempo, evidenciando que o recorrente tinha uma única finalidade (teoria finalista da ação) quando do cometimento de sua ação (fracionada em diversos atos)”
(ID 192904212, pág. 7).

Ocorre que a análise dos autos revela que o acusado foi denunciado por três delitos distintos, lesão corporal no âmbito doméstico, vias de fato e ameaça,
todos por uma única vez
, sendo consequentemente condenado nos termos da denúncia.

Isto é, não houve a condenação por
mais de um crime de ameaça
, não havendo falar em reconhecimento do concurso formal ou crime continuado nesse aspecto.

De todo modo, atento ao princípio da ampla devolutividade do recurso e por apego à clareza, destaco que também não seria viável aplicar os referidos institutos quanto aos demais delitos, porquanto ausentes os requisitos legais.

Com efeito, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma
única conduta
, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Assim, tem-se como requisito a existência de
uma única conduta
, mas a consumação de uma
pluralidade de crimes
.

Por outro lado
, de acordo com o que prevê o art. 71, do CP, há crime continuado, quando o agente,
mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da

mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
.

Destarte, nenhuma das hipóteses se aplica ao caso do
s autos, considerando que os delitos foram praticados em
momentos distintos
[primeiro houve a agressão e a prática de vias de fato, e depois a ameaça]
,
são provenientes de

condutas autônomas, atingiram bens jurídicos diversos e não podem ser considerados continuação uns dos outros
.

Logo, por qualquer ângulo que se observe, a pretensão defensiva está fadada ao insucesso.

3.

Do erro material na dosimetria da pena:

A Defesa aponta
erro material
na soma das penas relativas aos delitos de lesão corporal e ameaça e, neste ponto, tem razão.

Com efeito, as sanções atinentes aos referidos delitos foram fixadas, respectivamente, em
03 (três) meses e 01 (um) mês de detenção
, no entanto, ao proceder a soma destas o d. MM
a quo
fixou a quantia de
05 (cinco) meses de detenção
(ID 192904199, pág. 9/10)

Dessa forma, pode-se concluir que referida determinação resulta de equívoco matemático, devendo, portanto, ser retificada, para que passe a constar a PENA FINAL do réu em
04 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
.

4.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto p
or
MOACIR BENTO DA PAZ
,
apenas

para
reconhecer e retificar o erro material
constatado na sentença recorrida, no que diz respeito à pena final do acusado,
que passa a ser dosada em
04 (quatro) meses de detenção

e

15 (quinze) dias de prisão simples
,

mantidos
os demais termos da sentença
prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT nos autos da Ação Penal n.º 1000216-16.2020.8.11.0048
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024